Tribunal: TJSP
Processo: 2037630-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Necessidade de regular processamento do incidente – Diligências que não restaram frutíferas quanto à localização de bens penhoráveis – Decisão reformada – Recurso provido em parte*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037630-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante ALMIR MARTINS
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado LOPES & LACORTE COUROS LTDA
- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037630-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37115
AGRV.No: 2037630-61.2020.8.26.0000
FORO: JAÚ
AGTE.: ALMIR MARTINS MOREIRA
AGDO.: LOPES & LACORTE COUROS LTDA ME
*CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica
Necessidade de
regular processamento do incidente Diligências que não restaram
frutíferas quanto à localização de bens penhoráveis Decisão
reformada Recurso provido em parte*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 12/14, que indeferiu liminarmente o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora agravada.
Aduz o agravante que todas as pesquisas de praxe
realizadas com o intuito de encontrar bens ou valores passíveis de satisfazer o
débito, não lograram êxito, fato este que justifica o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica da agravada, para que a execução
passe a recair sobre os sócios da empresa. Sustenta que restou evidente o
esgotamento de todas as possibilidades de ter seu crédito garantido, sendo
evidente a presença de confusão patrimonial dos sócios da agravada, pois os
créditos da sociedade empresária se confundem com os de seus sócios. Alega
que a desconsideração da personalidade jurídica é a única alternativa para
tentar satisfazer a execução.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com
contrariedade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037630-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente,
afasta-se
a
preliminar
suscitada
pela
agravada em contrarrazões.
Com efeito, tratando-se o incidente de desconsideração
da personalidade jurídica de processo digital, dispensada as peças indicadas,
nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC.
Pois bem, cabe ressaltar que o artigo 134 do CPC/2015
prevê, in verbis, que: “O incidente de desconsideração é cabível em todas as
fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na
execução fundada em título executivo extrajudicial”.
Da leitura do supracitado dispositivo, verifica-se que é
cabível a instauração do incidente a qualquer tempo. Contudo, o §4o, do
mesmo artigo, prevê, que: “O requerimento deve demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica”, sendo que a respeito de tal dispositivo, preleciona
Nelson Nery Jr.:
“Preenchimento
dos
requisitos.
O
requerimento
de
desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos
materiais para tanto estão devidamente preenchidos,
esclarecendo a presença do abuso da personalidade
jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” 1
Dessa forma, passando-se a análise do previsto no art. 50
do Código Civil, insta salientar que este prevê que em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, o Magistrado pode aplicar o instituto da desconsideração
da personalidade jurídica.
“A desconsideração da personalidade jurídica conduz à
responsabilidade do sócio nos casos em que a sociedade é
manipulada como instrumento de fraude. Esse instituto
1 NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil,
Revista dos Tribunais, 2a ed, 2016, pág. 570/575.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037630-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
chegou ao pensamento jurídico brasileiro mediante assimilação da disregard doctrine, desenvolvida nos
tribunais norte-americanos, ganhando celebridade a partir
do apoio e divulgação que lhe deram Rubens Requião e
José Lamartine Corrêa de Oliveira. Antes, a Consolidação
das Leis do Trabalho já permitia levar a responsabilidade
por obrigações da sociedade além dos limites do patrimônio
desta, para atingir as demais pessoas jurídicas integrantes
da mesma constelação empresarial (art. 2o, § 2o). Mais
recentemente, o Código de Defesa do Consumidor autoriza
expressamente a desconsideração da pessoa jurídica, a ser
feita pelo juiz em processos referentes a relações de
consumo, “quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou
ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social” (art.
28).
Indo além dessas disposições bem particularizadas em
setores específicos, os tribunais praticam a desconsideração da personalidade jurídica para
responsabilizar sócios também em situações não previstas
nas leis societárias ou tributárias aplicando-a em relação a
débitos perante fornecedores, prestadores de serviços,
mutuantes em geral etc, Isso é feito exclusivamente diante
de situações de fraude
porque o combate a esta é o
objetivo único da disregard doctrine e, sem conduta
fraudulenta a debelar, impõe-se a clássica distinção entre a
personalidade jurídica do sócio e a da sociedade a que
pertence.” (Instituições de Direito Processual Civil, Cândido
Rangel Dinamarco, vol. IV, pág. 366, Malheiros Editores,
São Paulo, 2.004.)
Na hipótese, o agravante pugnou pela instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037630-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
evidente tentativa da agravada de ocultar-se para frustrar o recebimento do
crédito perseguido.
Conforme se infere as tentativas de localização de bens
passíveis de constrição não lograram êxito (fls. 26/28; 41/47).
Desse modo, em que pese o entendimento do MM. juízo
“a quo”, analisando os elementos dos autos se verifica a dificuldade da
agravante para reaver seu crédito, evidenciando que a pessoa jurídica pode
estar despojada de condições para o pagamento da obrigação, panorama
típico de evidente má gestão de responsabilidade de seus sócios em fraude ao
credor, sendo fortes os indícios de esvaziamento do patrimônio da agravada
com objetivo fraudulento.
Dessa forma, necessária a reforma da decisão agravada,
para que seja regularmente processado o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 e seguintes, do CPC/2015.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator